Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718094-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINTIA SIMONE DE SA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINTIA SIMONE DE SÁ contra decisão de ID 231871371 (autos de origem), proferida em embargos à execução, propostos em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que se encontra em situação de superendividamento; que a gratuidade de justiça foi deferida na ação de repactuação de dívidas que discute também o contrato objeto da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou seus contracheques, decorrentes de duas remunerações distintas por força de cargos públicos (IDs 225846762 e 225846765 autos de origem), demonstrando renda mensal bruta de R$ 15.955,57, em patamar superior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ao contrário do que alega a parte agravante, o limite de cinco salários-mínimos não deve ser avaliado tomando por base a renda líquida da parte agravante, mas sim a renda bruta. Ademais, o artigo 4o, §1o, da mencionada Resolução esclarece que “considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” No caso, a parte agravante não apresentou comprovação da renda da entidade familiar. Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos consignados, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora